Tribunal: TJES
Processo: 5006718-16.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006718-16.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: CASSIMIRO MEDINA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. BASE DE CÁLCULO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. COISA JULGADA. TETO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público para condenar a administração à incorporação da gratificação de assiduidade no percentual de 25% sobre seus vencimentos, bem como ao pagamento dos valores retroativos.

2. O município recorrente sustenta que a gratificação deve incidir apenas sobre o vencimento base, excluindo-se a parcela relativa à estabilidade financeira para evitar o efeito cascata, e alega que a concessão da vantagem viola o teto remuneratório constitucional.

3. A sentença de procedência baseou-se na legislação municipal e no reconhecimento administrativo prévio do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parcela denominada estabilidade financeira deve compor a base de cálculo da gratificação de assiduidade, considerando a alegação de vedação ao efeito cascata; e (ii) saber se a eventual superação do subsídio do Chefe do Executivo impede o reconhecimento do direito à incorporação da vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.A base de cálculo da gratificação de assiduidade deve observar a qualificação jurídica da remuneração definida em julgamento transitado em julgado, sendo vedado à administração desmembrar valores unificados judicialmente para reduzir o benefício sob o pretexto de evitar efeito cascata.

6. O teto constitucional não constitui impedimento à declaração do direito ou à incorporação de vantagens legais, operando-se apenas como limitador do efetivo desembolso financeiro mediante a glosa automática (abate-teto) dos valores que excederem o subsídio paradigma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. É devida a incidência de gratificação de assiduidade sobre a parcela de estabilidade financeira quando decisão judicial transitada em julgado reconhece a integração desta ao vencimento base do servidor. 2. O teto constitucional atua como limitador do pagamento, operando-se via glosa automática (abate-teto), não servindo de óbice ao reconhecimento do direito à incorporação de vantagens legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, XI e XIV; CPC, art. 502; Lei Municipal nº 237/1992, art. 138.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1075.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, Município de São Mateus, ver reformada a sentença (ID 61618412, complementada pela decisão de embargos ID 67778598) que, em sede de Ação de Cobrança, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente municipal a incorporar aos vencimentos do autor a gratificação de assiduidade no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor de seu vencimento mensal, bem como ao pagamento dos valores retroativos desde 15/08/2018.

Em suas razões recursais (ID 16093875), sustenta o Apelante, em síntese: (a) a impossibilidade de incidência da gratificação de assiduidade sobre a parcela de estabilidade financeira, sob pena de configurar "efeito cascata" vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal, devendo o cálculo restringir-se ao vencimento base do cargo efetivo; (b) a necessidade de observância do teto constitucional remuneratório (art. 37, XI, da CF), uma vez que a remuneração do servidor, com os acréscimos, superaria o subsídio do Chefe do Poder Executivo Municipal; e (c) que a fixação dos honorários sucumbenciais deve ocorrer apenas em fase de liquidação de sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 16093877), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006718-16.2022.8.08.0047

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADO: CASSIMIRO MEDINA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de São Mateus contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da Ação de Cobrança, reconheceu o direito do servidor apelado à percepção da Gratificação de Assiduidade no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre seus vencimentos, referente ao quarto decênio de efetivo exercício, condenando a municipalidade à implementação do benefício e ao pagamento dos valores retroativos a contar de 15 de agosto de 2018.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à base de cálculo da referida vantagem e à observância do teto remuneratório constitucional.

O exame detido do conjunto probatório confirma o acerto da sentença vergastada, não merecendo acolhida a insurgência recursal.

A pretensão autoral encontra amparo expresso no artigo 138, caput e § 1º, da Lei Municipal nº 237/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos de São Mateus), que assegura ao servidor efetivo a opção por indenização compensatória correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento, desde que preenchidos os requisitos para a concessão de férias-prêmio previstos no artigo 72 do mesmo diploma legal.

Neste sentido:

Art. 138 O servidor efetivo com direito a férias prêmio de acordo com o art. 77 desta lei, e § 18 do art. 116 da Lei Municipal nº 01/90, poderá optar por uma indenização compensatória.

§ 1º A compensação de que trata o caput deste artigo corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento, pagos mensalmente. (grifo nosso)

Art. 116 O Município, de acordo com suas peculiaridades locais, atendendo aos preceitos das Constituições da República e do Estado, disporá sobre regime jurídico de seus servidores.

[...]

§ 18 Fica assegurada licença prêmio, com duração de seis meses, adquirida a cada período de dez anos de efetivo exercício de serviço público, admitindo sua conversão em espécie por opção do servidor, como também para efeito de aposentadoria, contando-se em dobro os períodos de licença não gozadas. Além dos direitos já assegurados, o servidor poderá optar, em caráter permanente, a um aumento correspondente a 25% dos seus vencimentos.

Art. 77 - O servidor com direito a férias-prêmio poderá optar pelo vencimento de uma gratificação – assiduidade na forma estabelecida no artigo 138 e seus parágrafos.

No caso sub examine, a documentação acostada aos autos
demonstra
de forma inequívoca que o Apelado foi admitido no serviço público municipal em 15/08/1978, conforme Declaração de Tempo de Serviço
(id 16093424)
e
completou o quarto decênio de efetivo exercício em 15/08/2018.

Ademais, observa-se que o direito do Apelado

foi
expressamente reconhecido pela própria Administração Pública Municipal nos autos do Processo Administrativo nº 014627/2018
(id 16093425 – fl. 7)
, no qual o Secretário Municipal de Administração decidiu por "DEFERIR ao servidor CASSIMIRO MEDINA a referida Gratificação pleiteada, a ser incorporada ao seu salário no percentual de mais 25% (vinte cinco por cento)", atestando que o servidor completou o interstício de 10 (dez) anos de forma ininterrupta.

A ausência de implementação imediata deveu-se exclusivamente a restrições orçamentárias fundamentadas na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme despacho de suspensão datado de 24/01/2019, óbice este que, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1075), não é oponível para obstar a concessão de direitos subjetivos de servidores públicos assegurados por lei.

No que tange à base de cálculo da gratificação, insurge-se o Apelante sustentando que a incidência do percentual de 25% deve recair estritamente sobre o vencimento base do cargo efetivo (no valor aproximado de R$ 2.937,24), devendo ser excluída do cálculo a parcela referente à "Estabilidade Financeira".

Argumenta a municipalidade que a estabilidade financeira constitui vantagem pessoal distinta do vencimento base e que sua inclusão na base de cálculo da gratificação de assiduidade configuraria o chamado "efeito cascata" (incidência de vantagem sobre vantagem), prática vedada pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

Contudo, a tese recursal não merece prosperar,
pois encontra
óbice intransponível na coisa julgada material.

A natureza jurídica da "estabilidade financeira" auferida pelo Apelado e sua integração ao vencimento não são matérias passíveis de nova discussão nesta lide, pois já foram definitivamente assentadas pelo Poder Judiciário em demanda anterior entre as mesmas partes.

Isto porque
o Apelado figurou como parte na Apelação Cível nº 0915071-87.2001.8.08.0000 (047.01.900187-5), julgada pela Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça,
e já
transitado em julgado,
oportunidade em que
restou
assentado
o entendimento de que, para a situação jurídica específica do servidor, a estabilidade financeira
assegura

a
integração da diferença entre vencimentos do cargo de provimento em comissão e os do cargo efetivo, cujo somatório forma um novo e especial vencimento, para todos os efeitos jurídicos.

O referido
decisum
foi expresso ao determinar que
"esse somatório, assim, passa a ser o vencimento efetivo do servidor contemplado com a agregação, razão pela qual sobre ele é que incidem os adicionais de assiduidade e de tempo de serviço
".

Portanto, para o Apelado, a verba de estabilidade financeira não ostenta natureza de simples adicional ou vantagem transitória, mas fundiu-se ao vencimento base, constituindo um "novo e especial vencimento" protegido pela imutabilidade da coisa julgada.

Pretender, nesta
oportunidade
, desmembrar tais valores para reduzir a base de cálculo da nova gratificação viola frontalmente a segurança jurídica e a decisão judicial pretérita que vincula a Administração Municipal.

Ademais, a própria conduta administrativa do Município corrobora a força da coisa julgada.

A
s Fichas Financeiras Detalhadas acostadas aos autos demonstram que o
e
nte
p
úblico vem cumprindo a determinação anterior, classificando a totalidade da remuneração fixa (R$ 8.570,76) sob a rubrica única "00001 Vencimento", sem segregar a estabilidade financeira. Verifica-se, inclusive, que outras vantagens, como a Gratificação de Férias e o próprio Adicional por Tempo de Serviço (GATS), já incidem sobre esse valor total unificado.

Assim, ao determinar que a Gratificação de Assiduidade incida sobre o "valor do vencimento", a sentença apelada apenas aplicou a literalidade da lei municipal sobre a base de cálculo que, por força de decisão judicial transitada em julgado, é considerada o vencimento efetivo do Autor.

Por fim, quanto à alegação de violação ao teto constitucional previsto no artigo 37, XI, da Constituição Federal, a análise das fichas financeiras revela que o mecanismo de “abate-teto” já se encontra implementado e ativo na folha de pagamento do servidor.

Verifica-se,
por exemplo
, nos meses de janeiro de 2018 e maio de 2021, a incidência das rubricas "00822 Reducao art 37, XI CF FER." no valor de R$ 5.427,39 e "00790 Reducao art. 37, XI C.F." no valor de R$ 5.684,51, respectivamente.

A concessão judicial da gratificação não implica, por si só, violação ao teto, uma vez que o sistema de pagamento da municipalidade já realiza a glosa automática dos valores excedentes ao subsídio do Chefe do Poder Executivo.
Com efeito, o
teto constitucional funciona como limitador do pagamento (abate-teto), e não como impedimento à aquisição do direito ou à sua incorporação ao patrimônio jurídico do servidor.

Portanto,
forçoso reconhecer que o Apelado
faz jus à incorporação da vantagem, submetendo-se o montante final bruto, no momento do efetivo pagamento, às regras constitucionais de contenção remuneratória já aplicadas pelo Município.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.